Tribunal: STF
Processo: RE 1334247
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CARNE FRACA. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. FUTURA PENA DE PERDIMENTO. DESPROVIMENTO.
    1. A medida cautelar de sequestro é necessária, a fim de evitar que o acusado, pai da ora apelante, aproveitando-se do tempo de tramitação próprio à completa prestação jurisdicional, dissipe o bem objeto do sequestro – o qual possui fortes indícios de ter sido adquirido com proventos de infração penal –, no decorrer do processo criminal, tornando impossível eventual futuro perdimento.
    2. Submete-se a perdimento o produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, conforme previsão do art. 91, II, b, do Código Penal.
    3. A verificação quanto à licitude ou não do bem objeto do sequestro é matéria de mérito, a ser analisada por ocasião da prolação de sentença na ação penal, não sendo exigido um juízo de certeza por parte do Magistrado para a sua decretação. Precedente.
    4. Improvimento do recurso” (e-doc. 25).
    Os embargos infringentes opostos foram rejeitados (e-docs. 161 e 162).
    2. A recorrente alega contrariados os incs. XXII, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que o imóvel objeto do sequestro “foi adquirido com recursos de proveniência lícita, em momento muito anterior aos fatos sob investigação na Operação Carne Fraca” (fl. 6, e-doc. 173).
    Assinala que “o imóvel objeto de sequestro judicial foi adquirido em 22 de fevereiro de 2010 por Juarez José de Santana e doado em 16 de agosto de 2013 à recorrente e suas irmãs – informações estas que constam tanto da matrícula do referido imóvel quanto das declarações anuais de imposto de renda de pessoa física apresentadas à Receita Federal por Juarez José de Santana” (fl. 6, e-doc. 173).
    Argumenta que no art. 125 do Código de Processo Penal se prevê o “sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, o que foi completamente desvirtuado pela decisão, reflexamente violando as garantias constitucionais ao devido processo legal, à presunção de inocência à propriedade” (sic, fl. 7, e-doc. 173 ).
    Pontua que “os fundamentos invocados tanto na sentença quanto nos acórdãos recorridos se referem ao sequestro de bens, modalidade de constrição que exige ao menos indícios de proveniência ilícita dos bens a serem indisponibilizados, o que, no caso em tela, não depende de dilação probatória, diferentemente do sustentado pelos julgadores” (fl. 8, e-doc. 173).
    Ressalta que o “histórico patrimonial da família comprova que a aquisição e posterior doação do imóvel de matrícula nº 106.096 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, na cidade de São Paulo/SP não guarda qualquer relação com os fatos sob investigação na Operação Carne Fraca” (fl. 13, e-doc. 173).
    Salienta que, “ausentes os alegados indícios de proveniência ilícita do imóvel, somente se mostraria possível a sua indisponibilidade a título de arresto. Contudo, tendo os julgadores decretado a medida de sequestro, que exige indícios de proveniência ilícita para sua validade, não preenchido tal pressuposto, a manutenção do sequestro por qualquer outro fundamento fere o devido processo legal” (fl. 13, e-doc. 173).
    Pede “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, revogando o sequestro do imóvel de matrícula nº 106.096, inscrito perante o 1º Registro de Imóveis de São Paulo/SP, eis que sua manutenção fere as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos XXII, LIV e LVII da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 173).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de contrariedade aos incs. XXII, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS FAMACÊUTICOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.212.579-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2020). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    5. Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.
    6. Na espécie, o juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba julgou procedente o pedido de sequestro de bem imóvel de propriedade da recorrente, concluindo haver indícios de proveniência ilícita do bem.
    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou:
    “Em seu parecer, evento 5, anotou, com inteiro acerto, o douto MPF, verbis:
    "II - FUNDAMENTOS
    2.1. Um imóvel registrado em nome da apelante resultou sequestrado em razão de determinação de bloqueio no processo nº 5002951-83.2017.4.04.7000, quando da deflagração da denominada Operação Carne Fraca.
    2.2. A apelante alega, em síntese, que o sequestro é descabido, na medida em que inexiste nos autos demonstração do caráter ilícito da aquisição do imóvel objeto do sequestro.
    2.3. O pleito recursal não merece prosperar.
    2.4. O MM. Juízo a quo decretou o sequestro sobre bem imóvel registrado em nome da apelante, nos seguintes termos (evento 19 do processo originário):
    "2. Nos autos de Pedido de Prisão Preventiva nº 5002951-83.2017.4.04.7000, entre outras diligências cautelares, em 16/03/2017 foi determinado o bloqueio de valores, bens móveis e imóveis de parte dos investigados nos autos de inquérito policial nº 136/2015-SR/DPF/PR (5002816-42.2015.4.04.7000), nos seguintes termos:
    "7.1. DETERMINO O BLOQUEIO DE RECURSOS existentes em qualquer tipo de conta bancária e aplicação financeira relacionadas aos investigados, em valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), a ser realizado via sistema BACENJUD.
    Os valores fixados têm como parâmetros o valor do dano causado aos Cofres Públicos em razão das práticas criminosas cujos indícios de autoria delitiva recaem sobre esses investigados.
    Desde logo fica autorizada a liberação das quantias inferiores ao limite mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais).
    Oportunamente, após o cumprimento da ordem de bloqueio e melhor elucidação das participações de cada investigado e do efetivo destino dos valores desviados, será analisada a necessidade de manutenção da constrição da totalidade dos valores em relação a cada um dos investigados, sendo então determinada a transferência para conta judicial (a ser aberta e vinculada a esta investigação) ou o desbloqueio de numerário.
    7.2. DECRETO O BLOQUEIO DOS BENS IMÓVEIS E OUTROS BENS MÓVEIS DE VALOR EXPRESSIVO EXISTENTES EM NOME DOS INVESTIGADOS, a ser cumprido neste momento mediante registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, bloqueio para venda via RENAJUD, ANAC e Capitania dos Portos.
    Oportunamente, deverão os órgãos da persecução penal adotar as providências pertinentes para especificação dos bens bloqueados em relação a cada um dos investigados."
    Os fundamentos fáticos que embasaram a determinação de constrição de bens estão minunciosamente descritos na referida decisão, cuja cópia consta dos DOC2 e DOC3 do evento 1, aos quais me reporto por questão de brevidade.
    Pelos documentos que constam do evento 1, o cumprimento da decisão resultou na indisponibilidade do seguinte imóvel de propriedade de GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA: (…)
    Quanto à medida de sequestro, nos termos dos artigos 125 a 132 do CPP, c/c artigo 4º da Lei nº 9.613/98, esta visa ao bloqueio de bens, direitos e valores que tenham indícios de serem de proveniência ilícita, ou seja, sejam instrumentos, produtos ou proveitos dos crimes.
    Nesses termos, não há que se falar em eventual impenhorabilidade, seja qual for o montante ou espécie de bem sequestrado. Neste sentido: (…)
    No bojo da Ação Penal nº 5016884-26.2017.404.7000 foi recebida denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal que imputou a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, pai da investigada, a prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e artigos 288, 317, caput, e § 1º, 319 e 321, todos do Código Penal.
    No caso, há contundentes suspeitas de que GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA atuava diretamente na dissimulação da origem do dinheiro, inclusive com a aquisição de bens oriundos de valores espúrios angariados em por seu pai JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em face do qual foi oferecida denúncia pela prática de diversos crimes contra a Administração Pública, como corrupção passiva e prevaricação, crimes estes antecedentes à lavagem de dinheiro, em relação a qual prosseguem as investigações.
    Além disso, permanece GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA sendo ela própria investigada pela prática, em tese, do crime de lavagem de ativos (Art. 1º da Lei nº 9.613/98), em razão dos fatos relativos a sua interposição para a possível dissimulação de ativos ilícitos obtidos por JUAREZ.
    Diversas incongruências foram constatadas pela Receita Federal no Relatório do evento 40, INF4, dos autos nº 50383882520164047000, que analisou a movimentação bancária de GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA.
    Neste mesmo sentido também é os relatórios policiais nº 12/2017 (INF 49 do anexo 49 do IPL) realizados com base nos dados fiscais e diversos documentos/arquivos encontrados na residência da família de JUAREZ que indicam que, para lavagem de capitais, ele teria se utilizado de diversas contas bancárias e empresas que tem em seus quadros societários principalmente pessoas de seu núcleo familiar, como filhos, sobrinho, irmão, mãe e ex-esposa, a fim de legitimar o imenso patrimônio angariado. Diversas operações financeiras, empréstimos, aquisições e transferência de bens não possuem, a princípio, respaldo contábil na remuneração de JUAREZ como fiscal agropecuário.
    Da mesma forma, GABRIELA não possui recursos para aquisição de imóveis, muito menos para ter movimentado grandes quantias em dinheiro em suas contas ou ter adquiridos imóveis, que teriam sido doados por seu pai. Além disso, a própria investigada admite em seu depoimento em sede policial (DECL12 do anexo 62 do IPL) que, por morar no exterior, seu pai realizava todas as operações, e administrava de fato as empresas de que era sócia formal.
    Portanto, há relevantes suspeitas de que GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA atuava diretamente na dissimulação da origem do dinheiro, viabilizando seu branqueamento pelo uso de suas contas bancárias, por empresas de que é sócia e pela aquisição e declaração de bens e direitos oriundos de valores espúrios angariados em especial por seu pai JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em face do qual foram oferecidas as diversas denúncias.
    Assim, diferentemente do que quer crer a defesa, há fortes indícios quanto à origem ilícita dos bens sujeitos ao sequestro, independentemente da data que os bens e valores teriam sido formalmente adquiridos/repassados a investigada, assim como a relação com os crimes imputados, justamente pelos motivos acima expostos.
    Assim, diante do recebimento das denúncias nos autos mencionados, é certo que estão presentes indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva para justificar a manutenção das constrições sobre o patrimônio de GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA, nos termos dos artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal e artigos 4º a 6º da Lei nº 9.613/98."
    2.5. Nesse contexto, a decisão atacada não merece ser reformada, pois a medida cautelar de sequestro é necessária, a fim de evitar que o acusado, pai da ora apelante, aproveitando-se do tempo de tramitação próprio à completa prestação jurisdicional, dissipe o bem objeto do sequestro – o qual possui fortes indícios de ter sido adquirido com proventos de infração penal –, no decorrer do processo criminal, tornando impossível eventual futuro perdimento. (…)
    Correto o parecer.
    A r. sentença recorrida, consoante referido no parecer do Parquet antes transcrito, demonstra a importância da decretação e da manutenção da medida cautelar, amparada nos elementos constantes do processo” (fls. 1-6, e-doc. 124).
    A verificação dos fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para a decretação do sequestro demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.613/1998 e Código de Processo Penal) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.077.012-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.6.2018).
    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.207.356-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.239.351-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora